Tribunal: TJDFT
Processo: 0704817-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0704817-02.2020.8.07.0000 Agravante(s) GEOVANA SILVEIRA DA SILVA Agravado(s) BANCO J. SAFRA S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geovana Silveira da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 57729357 do processo n. 0705845-18.2019.8.07.0007) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco J. Safra S.A., deixou de analisar o pedido de tutela de urgência formulado pela ré, ora agravante, sob o seguinte fundamento, in verbis: Em que pese o comparecimento espontâneo da parte requerida, na ação de busca e apreensão de veículo, a citação do réu depende da apreensão do veículo – inteligência do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69. Portanto, deixo de analisar a contestação e reconvenção da ré, uma vez que ainda não foi cumprida a liminar, e como consequência não foi formada a relação processual. Assim, tenho que o comparecimento espontâneo, por ora, não deve ser reconhecido, devendo permanecer as tentativas de cumprimento da medida liminar e citação da ré. Nessa esteira, sequer será analisado o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 14644244), sustenta a agravante que, desde maio de 2019, o autor peticiona nos autos informando que as partes estariam em tratativas de negociação, requerendo a suspensão do feito. Aduz que já pagou as parcelas em atraso, conforme comprovantes juntados aos autos. Alega que não há débitos aptos a ensejar a busca e apreensão do veículo, defendendo a extinção da ação por perda de objeto, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Assinala que a prévia constituição em mora do devedor é condição específica de procedibilidade para propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a teor do que dispõe o enunciado de súmula n. 72 do STJ. Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de revogar a decisão liminar de busca e apreensão do veículo. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça deduzido no recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, analisa-se o pleito de gratuidade de justiça deduzido nas razões recursais. Dispõe o art. 98 do CPC que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O § 3o do art. 99 do Estatuto Processual Civil, por sua vez, ressalta a presunção de veracidade da alegação insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Na hipótese, a agravante afirma que está desempregada há mais de 1 (um) ano e tem filha em idade escolar, mantendo seu sustento com a venda de marmitas. Aduz que pretende utilizar o veículo para fazer trabalhar como motorista de aplicativo. Extrai-se de sua CTPS que a última anotação, referente à rescisão contratual, é datada de 26/12/2015 (ID 14644251). Foram juntados aos autos, ainda, planilha de despesas mensais (ID 14912354) e extratos bancários de conta sem movimentação (IDs 14912355). Tais provas indicam que a recorrente não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais em detrimento de seu sustento e de sua família. A par de tal quadro, ressaltando-se inexistir nos autos elementos probatórios que infirmem sua hipossuficiência econômica, defiro a gratuidade de justiça à agravante. Passa-se à análise do requerimento de antecipação da tutela recursal. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Cuida-se, na origem, de ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco agravado, em 24/4/2019, em razão do inadimplemento da devedora, ora agravante, em efetuar o pagamento das parcelas do financiamento a partir de fevereiro de 2019. Em 30/4/2019, o Juízo de origem deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária em garantia (ID origem 32989369). A instituição financeira, em 21/5/2019, peticionou nos autos, informando que as partes estavam em tratativa de acordo extrajudicial para atualização do contrato, motivo pelo qual requereu a suspensão do feito por 45 (quarenta e cinco) dias (ID origem 34876125). O Juízo a quo, contudo, nada proveu quanto ao pedido, ao fundamento de que careceria de amparo legal (ID origem 35545331). Desde então o banco vem indicando diversos endereços para localização do veículo automotor, mas as diligências realizadas não lograram êxito na apreensão do bem. Em 25/2/2020, a ré compareceu espontaneamente aos autos e ofereceu contestação e reconvenção, salientando que já quitou as parcelas que estavam em atraso, estando adimplente quanto às demais parcelas que se venceram no curso da demanda (ID 57503391 dos autos de referência). De fato, depreende-se do extrato de parcelas apresentado no ID origem 57505046 que foram quitadas as parcelas referentes a agosto de 2018 a janeiro de 2020, a evidenciar que as parcelas inadimplidas que deram causa ao ajuizamento da ação, assim como as demais que se venceram no curso da demanda, foram adimplidas. Destaca-se, ainda, que foram apresentados comprovantes de pagamento das parcelas com vencimento no período de maio a dezembro de 2019 (IDs 57505049 a 57505057 do processo de origem). A par de tal quadro, nesta análise inicial, revela-se a probabilidade do direito da agravante, haja vista a evidência material referente ao pagamento das parcelas do financiamento, o que poderá ensejar a extinção do processo ante a descaracterização de inadimplemento contratual a cargo da parte ré. Deve-se considerar, ainda, que o autor requereu, em duas oportunidades, a suspensão do feito ao argumento de estar em tratativa de acordo extrajudicial com a devedora, bem como não mostrou interesse em converter o feito em execução. Desse modo, as provas de adimplemento da obrigação a cargo da ré, ora agravante, suplantam eventual entrave de caráter processual consistente na ausência de execução da liminar e, por conseguinte, na não apreensão do veículo. No que tange ao segundo requisito, o perigo de dano exsurge da possibilidade iminente de cumprimento da liminar de busca e apreensão do bem, o que causará prejuízo à agravante, que depende do veículo para sua subsistência. 3. Ante o exposto, defiro a gratuidade de justiça à agravante, bem como defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para revogar a decisão de ID 32989369 do processo de referência, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora